Tribunal: TJPA
Processo: 0809662-22.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809662-22.2022.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: ISABELLA TUPINAMBA EMMI, ELLEN MARGARETH DA ROCHA SOUZA, ANA CECILIA ALENCAR ANGLADA, WALBER DA CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. RESOLUÇÃO REGULAMENTAR DO TCE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que confirmou sentença de procedência em ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer, reconhecendo o direito à progressão funcional e ao pagamento de diferenças remuneratórias de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará, com base na Resolução nº 13.002/94 do TCE/PA.

2.

Pedido de antecipação de tutela para suspender pagamentos decorrentes da execução de sentença foi indeferido. Os réus contestaram, alegando decadência e ausência de violação manifesta à norma jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação manifesta ao art. 37, X, da Constituição Federal, em razão da concessão de progressões funcionais com base em resolução administrativa do TCE/PA, e se tal fundamento seria apto a justificar a rescisão do julgado nos termos do art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastada a alegação de decadência, considerando a suspensão dos prazos processuais e a tempestividade do ajuizamento da ação rescisória.

5. Não configurada a violação manifesta à norma jurídica, pois a Resolução nº 13.002/94 do TCE/PA foi editada com fundamento em competência regulamentar conferida pela Lei Complementar nº 20/94, que autoriza o Tribunal a regulamentar seu plano de cargos.
6. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece a validade de normas infralegais editadas por tribunais de contas, quando amparadas por previsão legal expressa, para disciplinar matéria de organização interna e progressão funcional de seus servidores.
7. Ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos fáticos e jurídicos que foram adequadamente enfrentados pelo juízo originário e pelo tribunal ad quem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: 1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração inequívoca de violação manifesta à norma jurídica, não se prestando à mera rediscussão de fundamentos jurídicos controvertidos. 2. É válida a regulamentação da progressão funcional de servidores de Tribunal de Contas por meio de resolução interna, quando amparada por lei complementar que lhe confere tal competência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 966, V e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 6856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/03/2022; STJ, RMS 32956/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09/06/2011; TJPA, Apelação Cível nº 2016.02916015-57, Rel. Des. Luzia Nadja, julgado em 21/07/2016.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória com pedido de antecipação da tutela de urgência ajuizada pelo
Estado do Pará
com o fim de rescindir acórdão desta Corte, prolatado nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
Isabella Tupinambá Emmi e outros
que, conheceu dos recursos interpostos porém negou-lhes provimentos para manter integralmente a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial para determinar a promoção da progressão funcional na carreira dos requeridos, nos termos da Res. n° 13.002/1994-TCE/PA, bem como aplicasse em seus vencimentos, as progressões e enquadramentos a que fizessem jus, todos no cargo de Analista de Controle Externo, bem como ao pagamento dos valores retroativos relativos às parcelas vencidas e não pagas.

O Autor, após síntese dos fatos, sustenta a necessidade de rescisão do julgado com base no art. 966, inc. V do CPC (violação a norma legal) em razão dos julgados a serem rescindidos terem sido em flagrante violação aos termos do art. 37, inc. X da CF, por terem implementado progressão funcional em plano de cargos instituído por resolução do Tribunal de Contas.

Aduz a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, assim como de todas as requisições provenientes da referida execução, até julgamento da presente ação rescisória.

Ao final, requer a antecipação da tutela para suspender qualquer pagamento de requisições provenientes do processo 0048207-87.2010.8.14.0301, e a procedência do pedido para rescindir a sentença e o acórdão com o proferimento de novo julgamento da causa de forma a extinguir a execução aforada a destempo.

Em decisão, o pedido liminar foi indeferido (id n° 10300295).

Os réus

apresentaram contestação em que defendem a decadência do direito de ajuizar a ação rescisória, eis que ajuizada após 02 anos do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. No mérito, defendem ausência de violação à norma jurídica.

Alegam ainda que esta Corte firmou entendimento favorável no julgamento de distintos recursos com matéria idêntica à discutida nos presentes autos, demonstrando que o entendimento reiterado e vigente foi corretamente aplicado no caso concreto
.
Assim,

requereram a improcedência da ação (Id n° 17922192).

O Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência (Id n°181544370).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, consigno que, em razão do julgamento da presente
Ação Rescisória
,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará (Id n°
181544370
).

Consta nos autos a alegação dos requeridos sobre a decadência da ação rescisória, no entanto, rejeito o pedido. Verifico que o prazo para ajuizamento da ação terminaria em 01/01/2022, porém, conforme Ofício, os prazos processuais estiveram suspensos no período compreendido entre 30/06/2022 a 08/07/2022 (sexta-feira), motivo pelo qual o prazo decadencial finalizou somente em 11/07/2022, data do ajuizamento da presente ação.

No mérito,
destaco que o autor ajuizou ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

Assim, incumbe a parte autora demonstrar
a violação flagrante da norma jurídica alegada, sob pena de improcedência da ação.

Neste sentido, o STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

A análise das alegações do autor demonstra que não se desincumbiu de tal ônus, sobretudo porque a Jurisprudência desta Corte tem, em reiterados julgados, atestado a constitucionalidade da Resolução nº 13.002/94, do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Assim, verifico que o autor objetiva a rediscussão da matéria através da presente ação rescisória, sem, todavia, demonstrar a flagrante violação à norma jurídica alegada.

A resolução n.º 13.002/94 se insere no âmbito do poder regulamentar conferida ao Tribunal de Contas Estadual pela Lei n° 5.810.1994, conforme se infere do capítulo III, que versa sobre as condições e procedimento para a promoção dos servidores públicos.

Portanto, a Resolução nº 13.002/94 tão somente regulamenta o plano de classificação desses servidores, competência esta conferida pela Lei Complementar nº 20/94, que inclui dentre as competências do Tribunal de Contas do Estado do Pará tal atribuição, conforme se infere do seu artigo 1º, inciso II:

Art. 1º Os artigos 26 e 57 da Lei Complementar nº 12, de 9 de fevereiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 26 A Competência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, também compreende:

[...]

II – Regular o seu plano de classificação de cargos.

[...]

Assim, resta demonstrada a constitucionalidade e licitude da Resolução de nº 13002/94 do TCE, pois nela não consta disposições sobre a forma que se dará a promoção dos servidores públicos de forma geral, mas apenas se restringe a regulamentar a lei em sentido estrito no âmbito do referido Órgão, autorizada para tanto por Lei Complementar que incluiu entre as competências do Tribunal a de regulamentar o tema em epígrafe.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORPÚBLICO ESTADUAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.PROGRESSÃO NA CARREIRA. CLASSE A. LEI N. 13.770/2000 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RESOLUÇÃO N. 6/2001 DO TCE/MG. INEXISTÊNCIA DE DIREITOLÍQUIDO E CERTO
. ILEGALIDADE DA RESOLUCAO DO TCE/MG. INEXISTÊNCIA.PERMISSÃO EXPRESSA DO ART. 6º DA LEI N. 13.770/2000 PARA REGULAMENTAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS DAS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratou-se, na origem, de mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais TCE/MG, impetrado por servidores efetivos da Secretaria do TCE/MG, encontrando-se posicionados na Classe A da carreira em razão de promoção por merecimento, decorrente de detenção de título declaratório de apostila. 2. Segundo os impetrantes, os pagamentos estão sendo efetivados sema elevação de vencimento decorrente de progressões funcionais e/ou promoções devidas e, em razão de omissão da autoridade coatora, os impetrantes estariam sendo prejudicados na carreira, sobre tudo diante da redação do art. 29, § 4º, da Resolução n. 6/2001 do TCE/MG que, na ótica dos litigantes, extrapola os limites legais e ofende o princípio da isonomia. Sustentam, ainda, que, se eles estão enquadrados na Classe A da carreira, somente nesta pode-se dar tanto a progressão quanto a promoção horizontal, independentemente de aí estarem por força de apostilamento ou outra causa. 3. A Classe A da carreira dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais possui padrões que correspondem a um cargo comissionado da Corte de Contas e nela estão posicionados servidores apostilados, Classe que, em regra, não admite progressão ou promoção, pois destinada ao posicionamento dos servidores com títulos declaratórios de apostilas. A exceção consistente na única possibilidade de progressão na Classe A está prevista no art. 29,§ 4º, da Resolução n. 06/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que determina que seja observada a classe em que se encontrava antes da promoção por merecimento. Precedente do STJ:(RMS 16.802/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26.10.2009). 4. Portanto, servidor do TCE/MG posicionado na Classe A pode obter progressões e promoções horizontais e verticais em sua respectiva carreira, condicionando-se essa faculdade à observação da classe em que se encontrava antes da nomeação ou da obtenção da promoção por merecimento. 5. Não verificada essa condição, não há que se falar em direito líquido e certo.
6. Também não há que se falar em ilegalidade do Resolução n. 6/2001do TCE/MG, por suposta extrapolação dos limites da lei. A própria Lei n. 13.770/2000 do Estado de Minas Gerais admite que o Tribunal de Contas estabeleça requisitos para a concessão de progressão e promoção nas carreiras.
7. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 32956 MG 2010/0171646-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/06/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2011).
Grifei.

Em sentido idêntico, a Jurisprudência desta Corte de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O argumento do Ente Municipal para tentar emplacar uma prescrição trienal, consoante o Código Civil de 2002 está superado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1251993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.12.2012. 2. O direito a progressão perseguido pelo autor/apelado está previsto no art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação atribuída pela Lei Municipal nº 7.546/1991.
A alegação do Município apelante de que a progressão dependeria de requerimento do servidor sucumbe diante da redação do precitado dispositivo legal que estabelece a elevação automática à referência superior a cada interstício temporal ali previsto, sendo certo que nestes autos o recorrente não trouxe qualquer fato, muito menos prova de que o apelado não teria cumprido tal exigência.
3. Recurso conhecido e desprovido a unanimidade. (TJPA, 2016.02916015-57, 162.413, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO COM REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL E NÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. A QUESTÃO NÃO VERSA SOBRE PRETENSÃO À REPARAÇÃO CIVIL E SIM SOBRE REGULARIZAÇÃO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO.
SUSTENTAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES DEVERIAM SOLICITAR SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO ART. 19 DA LEI Nº 7.528/1991 E DO ART. 2º DA LEI 7.673/93. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE.
(TJPA, 2012.03411711-78, 109.479, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-06-25, Publicado em 2012-06-29). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, mantendo os termos da decisão rescindenda, consoante os fundamentos expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025